Tribunal: TJSP
Processo: 2198942-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória envolvendo vícios construtivos. Decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa da autora que é sócia da empresa demandante. Inconformismo da ré. Descabimento porquanto adquirido o bem para uso da pessoa física, a qual pleiteia indenização por danos morais sofridos por ela, ainda que celebrada a compra e venda em nome da pessoa jurídica, a qual

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória envolvendo vícios construtivos. Decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa da autora que é sócia da empresa demandante. Inconformismo da ré. Descabimento porquanto adquirido o bem para uso da pessoa física, a qual pleiteia indenização por danos morais sofridos por ela, ainda que celebrada a compra e venda em nome da pessoa jurídica, a qual ocupa o polo ativo por requerer danos materiais. Inversão do ônus da prova e determinação de custeio de perícia pela ré que também foi determinado no decisum. Ausência de hipossuficiência técnica ou financeira das requerentes que, tendo pleiteado a perícia, devem arcar com a remuneração do perito em adiantamento (artigo 95 do CPC). Decisão reformada em parte. Recurso a que se dá parcial provimento.